Tribunal: CARF
Processo: 12045.000434/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12045.000434/2007-57
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.235 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/1999
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
JULGADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente o Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho, substituído pelo Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-00.705, de recurso voluntário, e acórdão 2301-03.588, de embargos de declaração, e que
foi parcialmente admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: natureza do vício no lançamento por erro na eleição do domicílio tributário do
sujeito passivo. Seguem as ementas das decisões, nos pontos que interessam:
Decisão do Recurso Voluntário
LANÇAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
DIREITO
ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE. CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000434/2007-57
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.235 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000434/2007-57

Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que a eleição de domicílio
tributário é prerrogativa do contribuinte e somente pode ser recusado pela autoridade
fiscalizadora nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou dificuldade de
realização da ação fiscal.
O prejuízo para a defesa do contribuinte é patente, uma vez que a documentação fiscal
exigida estava em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, o que dificultou a
sua apresentação.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 3 Câmara / 1 Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em anular o auto de infração/lançamento, (nos
termos do voto do relator.
Decisão dos Embargos de Declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação
fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza vício
substancial, material, uma nulidade absoluta.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em acolher os
embargos de declaração nos termos do voto do Relator; b) em declarar a nulidade do
lançamento, nos termos do voto do Relator; II) Por maioria de votos: a) em conceituar o
vício no lançamento como material, nos termos do voto do Relator. Vencida a
Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em conceituar o vício como
formal. Sustentação oral: Eduardo de Abreu Coutinho. OAB: 95.319/RJ.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissibilidade (natureza do
vício), a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma no 3403-001.705, na hipótese de erro no procedimento
fiscalizatório que acarretou cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, o vício
seria formal.
A Fazenda Nacional não interpôs agravo em face da negativa de admissibilidade
do recurso especial em relação à primeira matéria, relativa à inexistência do vício em si.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pugnou pela negativa de provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.235 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000434/2007-57

existência de legislação tributária interpretada de forma divergente. Desta forma, o recurso não
deve ser conhecido.
A fim de comprovar a divergência, a recorrente indicou um único paradigma
(acórdão 3403-001.705) e afirmou que, “analisando igualmente hipótese de erro no
procedimento fiscalizatório que acarretou cerceamento ao direito de defesa do contribuinte”, a
3a Turma da 4a Câmara da 3a Seção deste Conselho teria entendido “ser o caso de anular o
lançamento por vício formal”. A recorrente ainda transcreveu a ementa do citado julgado, que
igualmente transcrevo abaixo:
Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. AUTO DE INFRAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
ESSENCIAIS. NULIDADE.
O ato administrativo de lançamento deve se revestir de todas as formalidades exigidas
em lei, sendo nulo por vício de forma o auto de infração que não contiver todos os
requisitos prescritos como obrigatórios pelos arts. 10 do Decreto número 70.235/72 e
142 do CTN, impõe, assim, anular o lançamento.
Como se vê, e segundo a ementa acima, a turma que julgou o paradigma anulou o
lançamento porque o ato administrativo não se revestiria das formalidades exigidas em lei e
porque o auto não conteria todos os elementos obrigatórios previstos no art. 10 do Decreto
70235/72 e art. 142 do Código Tributário Nacional.
Na demonstração da suposta divergência feita pela recorrente, inexiste qualquer
menção a erro na eleição do domicílio tributário (o que levou a Turma recorrida a anular o
lançamento por vício material). Pelo que está exposto no recurso, é impossível aferir-se a efetiva
existência de similitude fática entre os casos julgados pelo acórdão paradigma e pelo acórdão
recorrido. Nem mesmo foi trazido qualquer trecho do voto condutor do paradigma, que
demonstrasse a existência de similaridade entre os casos. Pelo contrário, pelo que se depreende
da ementa do paradigma, o vício estaria no próprio auto em si, ao passo que, no caso concreto, o
vício não estaria no lançamento em si, mas sim no equívoco na eleição do domicílio tributário da
contribuinte.
É importante frisar que o art. 67, §§ 1o e 6o, do Regimento, preceitua que o
recurso deve demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente. Diz o § 1o que
“não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação interpretada de forma
divergente” e determina o § 6o que “o recurso deverá demonstrar a divergência arguida”. Por
tais razões, o § 8o preleciona que a divergência deverá ser demonstrada com a indicação dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
A despeito do caráter decisivo e descritivo de tais regras regimentais, a recorrente
limitou-se a transcrever as ementas dos paradigmas, deixando de mostrar os pontos divergentes.
E, de acordo com a regra regimental, não compete ao julgador perscrutar o julgado
paradigmático, para encontrar a afirmada divergência. Esse ônus, de acordo com o Regimento, é
da parte recorrente.
Esse mesmo paradigma foi rechaçado em votação unânime no acórdão 9202-
007.657, de relatoria da ilustre Conselheira e Presidente Maria Helena Cotta Cardozo, cuja
ementa segue abaixo:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.235 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000434/2007-57

Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
(Acórdão 9202-007.657, relatora MARIA HELENA COTTA CARDOZO, unânime,
sessão de 26/03/2019).
No entender da ilustre Relatora, e assim como no presente caso, “a Fazenda
Nacional limitou-se a colacionar a respectiva ementa”, a qual “não permite que se saiba
qualquer detalhe acerca do vício apontado”. E mais, “compulsando-se o inteiro teor desse
paradigma, constata-se que a situação nele tratada em nada se assemelha à do recorrido”.
Em suma, a inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os
julgados impede o conhecimento do recurso especial, razão pela qual deixo de conhecê-lo.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital